Tribunal: TJSP
Processo: 1525246-21.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Roubo majorado – Pleito de reforma da sentença absolutória – Impossibilidade – Materialidade comprovada – Meros indícios de autoria – Vítimas e testemunha presencial ouvidas apenas na esfera administrativa – Dúvidas quanto à responsabilidade penal dos acusados – Aplicação do princípio 'in dubio pro reo' – Absolvição mantida – Recurso desprovido.